Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000676-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ODILON AIRES CAVALCANTE RECORRIDO: FABIANO PACIFICO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o patrono da parte recorrente para informar o nome do inventariante que representa o espólio e seu endereço, conforme requerido pelo Ministério Público na manifestação de ID no 41520129. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007